Tribunal: STF
Processo: RE 1560000
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Repetição de indébito tributário. Prévia postulação administrativa. Desnecessidade. Repercussão geral. Aplicação imediata de tese. Agravo interno não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário interposto de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que consignou a necessidade de prévia postulação administrativa como condição para o ajuizamento de ação em que se postule a repetição de indébito tributário.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessário prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação de repetição de indébito tributário; e (ii) saber se a pendência de julgamento de embargos de declaração no precedente paradigma da repercussão geral impede a aplicação imediata da tese firmada.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão monocrática agravada está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, que possui entendimento pacífico acerca da desnecessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação em que se postule a repetição de indébito tributário (Tema 1373/RG), conforme a garantia de inafastabilidade do controle jurisdicional (CF/1988, art. 5º, XXXV).



    4. A pendência de julgamento de embargos de declaração no precedente paradigma do Tema 1373/RG não impede a aplicação imediata da tese firmada em sede de repercussão geral, conforme jurisprudência do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será invertido e majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte agravante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    6. Agravo interno não provido.